Tribunal: STF
Processo: Rcl 63047
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação por meio da qual se aponta o descumprimento, pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, do que decidido no Tema 154 da Repercussão Geral.



    Consta dos autos que o reclamante, ancorado no art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, da Constituição Federal, interpôs recurso extraordinário contra acórdão do TJRS que deu provimento a apelação defensiva para despronunciar os acusados, sustentando a existência de prova apta a conferir verossimilhança à acusação. O recurso extraordinário teve o seguimento obstado, assim como o agravo interno interposto da decisão de admissibilidade.



    Alega o Ministério Público que o tema em questão diz respeito à “possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri”, enquanto que o debate travado no recurso extraordinário em questão versa sobre o descabimento da subtração da competência constitucional do júri por questão jurídica vinculada à tarifação probatória, especialmente considerando que há prova judicializada apta a embasar a pronúncia do réu Juliano.



    Nesse contexto, argumenta que a autoridade reclamada aplicou de forma equivocada o Tema 154 da Repercussão Geral, razão pela qual requer a procedência da presente reclamação para que seja afastada a negativa de seguimento fundamentada no referido tema, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte, para julgamento.



    As informações foram prestadas (eDOC 13). O Ministério Público opinou pela procedência da reclamação (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



     



    2. A despeito da irresignação do órgão de persecução, compreendo que a presente reclamação não merece guarida.



    2.1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente e na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional. Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.004.2010)



    Nessa linha, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    O § 4º do art. 988 do CPC, que regula a matéria, esclarece, por sua vez, que as hipóteses previstas nos incisos III e IV III – garantia da observância (i) de enunciado de súmula vinculante, (ii) de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, e (iii) de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência - “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Lado outro, dispõe o § 5º do mesmo dispositivo ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando (i) comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e (ii) a demonstrada a teratologia da decisão. Trata-se, pois, de pressupostos essenciais e cumulativos, sem os quais não se legitima a pretensão.



    2.2. Na situação posta sob exame, todavia, em que pese reconhecível o esgotamento das instâncias ordinárias, não identifico que a autoridade reclamada tenha atuado de forma teratológica, ao negar a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte, por aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Afinal, ao analisar o Tema 154 de Repercussão Geral, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal que a “[d]ecisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri” (RE 593.443/SP, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Redator(a) p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2014, grifei).



    É dizer: restou assentado por esta Suprema Corte que, também nos processos de competência do Tribunal do Júri, por ausência de justa causa, a pretensão punitiva estatal não encontrará legitimidade, quando ausente suporte probatório mínimo para a persecução penal. Por essa razão, fixou o colegiado maior a tese de que:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    2.3. In casu, consta claramente no acórdão reclamado que a despronúncia encontrou lastro na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, sendo inviável a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri com esteio em elementos informativos colhidos no inquérito policial e não corroborados em juízo. (eDOC 2, p. 122-135).



    Não há, portanto, que se falar em teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. O entendimento aplicado pelas instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. Nessa mesma linha, os seguintes julgados: RCL 61.321 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 11.10.2023; RCL 61.188, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 23.11.2023; RCL 63.101, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023; RCL 63.030, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023; RCL 61.409, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente